Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. De acordo com o artigo 798, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, a petição inicial da execução deve ser instruída com o título executivo extrajudicial.
2. Tratando-se a cédula de crédito bancário de um título executivo, consoante inteligência do art. 26 da Lei no 10.931/04 e, portanto, passível de circulação mediante endosso, a teor do §1o do artigo 29 da mesma lei, é indispensável a apresentação da via original do instrumento contratual para embasar a Execução.
3. Evidenciado que o banco exequente deixou de atender a determinação de emenda à inicial, para o fim de apresentar o original do título que embasa a Execução, mostra-se correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso I, do CPC.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.